Tribunal: TJSP
Processo: 2213687-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. ADVOGADO DESTITUÍDO APÓS INICIAR A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO PERTENCEM AO PATRONO DESTITUÍDO. EXECUÇÃO QUE PODE SER PROMOVIDA NOS MESMOS AUTOS DA AÇÃO EM QUE TENHA ATUADO O ADVOGADO. RESERVA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ARTS. 23 E 24 DA LEI N.o

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. ADVOGADO DESTITUÍDO APÓS INICIAR A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO PERTENCEM AO PATRONO DESTITUÍDO. EXECUÇÃO QUE PODE SER PROMOVIDA NOS MESMOS AUTOS DA AÇÃO EM QUE TENHA ATUADO O ADVOGADO. RESERVA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ARTS. 23 E 24 DA LEI N.o 8.906/94. Por força do art. 23 da Lei n.o 8.906/94 e art. 85, § 14, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência pertencem ao advogado e podem ser cobrados nos mesmos autos em que houve o patrocínio.
Tendo em vista a inexistência de conflito entre o advogado destituído e o que atualmente representa a demandante, deve ser deferido de imediato o pedido de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213687-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ORESTE
NESTOR DE SOUZA LASPRO, são agravados DRAPPOS CONFECÇÃO DE MODA
LTDA e ROSELY LOURENÇO DE SOUSA (CURADOR ESPECIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213687-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.738
2
Agravo de instrumento n.o 2213687-65.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo - F. R. Santo Amaro
Agravante:
Oreste Nestor de Souza Laspro
Agravados:
Drappos Confecção de Moda Ltda. e outra
Interessada: São Joaquim Administração e Participação
Ltda.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C.C. COBRANÇA. ADVOGADO DESTITUÍDO APÓS
INICIAR
A
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
REFERENTES
À
FASE
DE
CONHECIMENTO
PERTENCEM
AO
PATRONO
DESTITUÍDO.
EXECUÇÃO
QUE
PODE
SER
PROMOVIDA NOS MESMOS AUTOS DA AÇÃO EM QUE
TENHA ATUADO O ADVOGADO. RESERVA DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.
ARTS. 23 E 24 DA LEI N.o 8.906/94. Por
força do art. 23 da Lei n.o 8.906/94 e
art. 85, § 14, do CPC, os honorários
advocatícios de sucumbência pertencem ao
advogado e podem ser cobrados nos mesmos
autos em que houve o patrocínio.
Tendo em vista a inexistência de conflito
entre o advogado destituído e o que
atualmente representa a demandante, deve
ser deferido de imediato o pedido de
reserva
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais arbitrados na sentença.
Recurso provido.
VOTO N.o 24.738

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213687-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.738
3
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de despejo
por falta de pagamento c.c. cobrança em fase de cumprimento
de sentença, indeferiu o pedido de reserva de valores
referentes aos honorários sucumbenciais do ex-patrono da
autora.
Alega o agravante que não representa mais
a autora e que, portanto, pode requerer a reserva dos
honorários advocatícios até a parte em que atuou no
processo, sem que seja obrigado esperar o desenrolar da
demanda.
Destaca
que
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais tem natureza alimentar e não é necessário o
ajuizamento de ação autônoma para o seu recebimento. Realça
ter defendido os interesses da contratante no período de
outubro de 2011 a maio de 2018, quando o contrato de
prestação de serviços foi rescindido pela interessada que
passou a outros advogados. Aduz ter trabalhado por longos 7
anos, sendo evidente fazer jus aos honorários de
sucumbência, ao menos proporcionais. Salienta que a decisão
agravada afronta o disposto nos arts. 22 a 24 do Estatuto da
OAB, bem como art. 85, §§ 1.o, 2.o e 14 do CPC. Requer a
concessão de efeito suspensivo a fim de que seja obstado o
levantamento do valor bloqueado nos autos originários pela
interessada até final julgamento deste recurso.
Agravo tempestivo, recebido com efeito
suspensivo e resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213687-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.738
4
Infere-se do processado que o agravante
defendeu os interesses da autora da demanda de despejo por
falta de pagamento c.c. cobrança no período de outubro de
2011 a abril de 2018, quando então foi revogado o mandato
que lhe foi outorgado. Durante referido período o agravante
obteve a procedência da demanda com a fixação de honorários
sucumbenciais
de
R$
700,00
(fls.
96/97),
tendo
posteriormente, após o trânsito em julgado, dado início do
cumprimento de sentença e obtido bloqueio de bens em nome da
demandada (fls. 106/107).
Após a constituição de novos advogados o
agravante requereu o levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que ainda não haviam sido
satisfeitos, postulando que qualquer quantia que fosse
bloqueada deveria ser direcionada para pagamento do patrono.
Contudo, a decisão agravada indeferiu o
pleito e ao mesmo tempo determinou o levantamento dos
valores constritos pela interessada (fl. 253).
Urge
ressaltar
que
os
honorários
advocatícios tinham natureza indenizatória e pertenciam à
própria parte litigante, que com eles se ressarciria das
despesas com seu advogado (CPC, art. 20), entretanto, com o
advento do novo estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil,
deu-se nova disciplina aos honorários de sucumbência,
passando o advogado a ser detentor à sua percepção, nos
termos do art. 23 da Lei n.o 8.906/94 que prescreve:
"Art. 23. Os honorários incluídos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213687-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.738
5
condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao
advogado, tendo este direito autônomo para executar a
sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório,
quando necessário, seja expedido em seu favor".
Ainda, o § 2o do artigo 24 do referido
Estatuto dispõe que "a execução dos honorários pode ser
promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o
advogado, se assim lhe convier" e o artigo 14 do Código de
Ética e Disciplina da OAB prevê que a posterior revogação do
mandato não frustra o direito do advogado à verba honorária
sucumbencial. Ressalta-se que os honorários advocatícios de sucumbência consistem na remuneração
arbitrada pelo juiz a ser paga pela parte vencida na demanda
ao patrono da parte vencedora, a teor do disposto no art.
85, § 14, do CPC.
Conquanto o agravante tenha tido seus
poderes revogados, o foram após o trânsito em julgado e
durante a fase de cumprimento de sentença, quando já havia
efetuado bloqueio e penhora em nome da executada, de forma
que tendo sido arbitrados os honorários sucumbenciais em
favor do agravante, impõe-se a reserva de tal verba ao
advogado destituído, sob pena de enriquecimento ilícito do
advogado que o substituiu na causa.
Por
tal
razão,
tendo
em
vista
a
inexistência de conflito entre os advogados, deve ser
deferido de imediato o pedido de reserva de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213687-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.738
6
advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença.
No
mesmo
sentido
os
julgados
deste
Tribunal:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - Cumprimento de
sentença - Insurgência contra a decisão que indeferiu o
pedido do agravante de reserva de honorários sucumbenciais -
Execução dos honorários que pode ser promovida nos mesmos
autos da ação em que tenha atuado o advogado - Art. 23 e 24
da Lei 8.960/94 - Verba de caráter alimentar - Recorrente
que defendeu os interesses do condomínio autor até depois da
homologação da arrematação do imóvel gerador do débito -
Inexistência
de
disputa
em
torno
dos
honorários
sucumbenciais - Patrono que tem direito aos honorários
fixados em sentença e àquele fixados em razão do não
pagamento voluntário do débito na fase de cumprimento de
sentença - Reserva dos honorários sucumbenciais nos autos do
cumprimento de sentença que se impõe - Recurso provido."
(Agravo de Instrumento n.o 2145359-83.2019.8.26.0000, Rel.
Hugo Crepaldi, 25.a Câmara de Direito Privado, j. 27.8.19,
v.u.)
Agravo de Instrumento - Ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença - Decisão que determinou a reserva
de 10% do valor do débito, a título de honorários d
sucumbência ao antigo patrono do agravante - Honorários
fixados na fase de conhecimento - Atuação do patrono em toda
fase de conhecimento, até o trânsito em julgado da r.
sentença - Reserva de honorários que deve ser mantida -
Recurso improvido." (Agravo de instrumento n.o 2083466-
91.2019.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14.a Câmara
de Direito Privado, j. 3.6.19, v.u.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO - Escritório de
advocacia agravante que patrocinou os interesses do banco,
desde o ajuizamento da ação, até meados de 2016 - Cabimento
da reserva de honorários advocatícios sucumbenciais, em prol
do causídico que anteriormente atuava no feito, não obstante
ter havido a revogação do mandato e constituição de novos
procuradores - Ausência de óbice legal para que a reserva de
honorários se dê nos próprios autos, com continuidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213687-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.738
7
cumprimento
de
sentença
-
Observância
aos
princípios
constitucionais da celeridade e economia processuais -
Ausência de discussão acerca dos honorários contratuais, ou
disputa de verba honorária entre os antigos e atuais
patronos - Inteligência dos arts. 22, 23 e 24, da Lei no
8.906/94 - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça -
Decisão reformada - Agravo provido. (Agravo de Instrumento
n.o
2061376-60.2017.8.26.0000,
24.a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j. 6.11.17, v.u.)
Assim, de rigor seja reservada a quantia
referente aos honorários sucumbenciais estabelecidos para a
fase de conhecimento.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator